Tribunal: TJDFT
Processo: 0736582-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REGULARIDADE DO PROTESTO REALIZADO POR EDITAL. ART. 15 DA LEI 9.492/97. MORA COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV ("o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"), suficientemente comprovada a alegada hipossuficiência econômica (extrato de movimentação bancária e CTPS), razão de se conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
2. Hipótese em que, além do inconformismo, o agravante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
3. Embora o agravado não tenha logrado êxito em promover a notificação por meio de carta com aviso de recebimento, acabou constituindo o devedor em mora mediante protesto, o que perfeitamente cabível (art. 15 da Lei 9492/97), Precedentes.
4. Insubsistente o pedido relativo a aplicabilidade da teoria do inadimplemento substancial (alegação de adimplemento de cerca de 80% do contrato - ID 40779252): nos termos do que definido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Repetitivo 1.622.555/MG, Rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017, definida sua não aplicabilidade aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.